Tribunal: TJDFT
Processo: 0707620-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS ANTES DA SEPARAÇÃO DE FATO. INCLUSÃO NA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.

I. No regime da comunhão parcial de bens, dívidas contraídas por um dos cônjuges antes da separação de fato presumem-se revertidas em proveito da família e assim devem ser computadas na partilha, consoante a inteligência dos artigos 1.643, inciso II, 1.644, 1.663, inciso I, e 1.664 do Código Civil.

II. Se as provas dos autos sinalizam que os empréstimos beneficiaram o casal, convergindo com a presunção legal, não há motivo para que deixem ser considerados na partilha dos bens comuns.

III. Recurso conhecido e desprovido.